Tribunal: STF
Processo: HC 70467
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-10
Data de publicação: 1993-08-10

Ementa:
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - PROGRESSAO - ARTIGO 2.,
PAR.1., DA LEI N. 8.072/90. Na dicção da ilustrada maioria do SupremO
Tribunal  Federal, o regime  de cumprimento da  pena não se coloca no
âmbito  da individualização desta,  o que  atrai a impossibilidade de
assentar-se  a procedencia da  pecha de inconstitucional em relação a
regra do PAR. 1. do artigo 2. da Lei n. 8.072/90. A atuação em Órgão
fracionado  e conducente  a homenagear-se  o entendimento da maioria,
ressalvando-se a convicção pessoal. A unidade do Direito não subsiste
quando  grassa o dissenso intestino,  ou seja, quando órgãos do mesmo
Tribunal decidem de forma conflitante.